Tribunal: TJDFT
Processo: 0756862-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte de entorpecentes para consumo pessoal, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando o pleito absolutório e desclassificatório; (ii) avaliar a idoneidade da exasperação da pena-base fundada nos maus antecedentes e na conduta social; e (iii) verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a posse da droga, mas alega ser para uso exclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos policiais coesos, apreensão de maconha e cocaína, balança de precisão, materiais de embalagem, dinheiro oculto e comprovante de transferência bancária de usuário abordado logo após adquirir o entorpecente. O conjunto probatório afasta a alegação de posse exclusiva para consumo próprio.
4. A exasperação da pena-base é idônea e regular, devidamente justificada por condenação definitiva anterior, caracterizando maus antecedentes, e pelo cometimento do delito durante o cumprimento de pena, evidenciando conduta social negativa.
5. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea, em fração reduzida, aos casos em que o réu admite a posse ou propriedade da droga, ainda que alegue a destinação exclusiva para consumo pessoal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das cortes superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Depoimentos policiais harmônicos, aliados à apreensão de drogas diversas, apetrechos de comercialização e prova de pagamento eletrônico por usuário, são suficientes para comprovar a destinação mercantil ilícita e afastar a desclassificação para uso próprio. 2. A admissão da posse da droga para consumo pessoal configura confissão espontânea qualificada, autorizando a atenuação da pena em fração inferior à devida na confissão plena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, e 68; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, 40, III, e 42. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094532, 3a Turma Criminal, j. 10.03.2026; Súmula no 545/STJ; Súmula no 630/STJ.